Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO IMOTIVADA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO EM PLANO DE SAÚDE. MESMAS CONDIÇÕES E VALORES. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. 1. A operadora de plano de assistência à saúde, definida pela Lei 9.656/1998, tem como finalidade garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à assistência médica, hospitalar e odontológica.
2. Considerando os aspectos do próprio estado de saúde do segundo agravado e presentes os pressupostos arrolados no artigo 300 do Código de Processo Civil, vislumbra-se a possibilidade de dano irreparável no caso de suspensão de seu tratamento.
3. No caso de rescisão unilateral (artigo 1o da Resolução 19 do CONSU), não se pode perder de vista que a garantia constitucional à saúde é de grande relevo, visto que está intrinsecamente relacionada ao bem maior protegido pelo direito, que é a vida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.